Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO MORADOR. TERRENO COMERCIAL. EXTERNO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de cobrança de taxas condominiais.
2. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio irregular. Precedentes desta Corte.
3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas condominiais é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, ainda que se trate de lote comercial com acesso externo, posto importar situação similar à dos condomínios horizontais.
4. Ressalte-se, ainda, que o lote comercial integra a fachada do condomínio e deverá ser regularizado por meio do esforço coletivo.
5. Apelo improvido.